Tribunal: TJMT
Processo: 1026090-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026090-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEDERLEI MENDES GOMES - CPF: 544.926.291-49 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ABONO SALARIAL E PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE. NATUREZA VINCULADA. SÚMULA 378 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, reconheceu desvio de função de servidor público, determinou sua recondução ao cargo de origem e condenou a autarquia ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas a abono salarial e prêmio por produtividade, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve desvio de função do servidor; (
ii
) estabelecer se são devidas diferenças remuneratórias decorrentes do desvio, inclusive quanto a abono salarial e prêmio por produtividade; (
iii
) determinar se tais verbas possuem natureza discricionária ou vinculada; (
iv
) verificar eventual ofensa à separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal harmônica e não infirmada por contraprova demonstra que o servidor, investido em cargo de chefia, exerceu atividades meramente operacionais, caracterizando desvio de função.

O desvio de função configura ilegalidade administrativa e atrai a incidência da Súmula 378 do STJ, assegurando ao servidor o direito às diferenças remuneratórias correspondentes.

A Administração não pode se beneficiar da própria ilegalidade para suprimir vantagens vinculadas ao cargo de origem, sob pena de enriquecimento ilícito.

Reconhecido o desvio, as vantagens previstas em lei para o cargo passam a constituir direito subjetivo, afastando a alegação de discricionariedade administrativa.

A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade e à recomposição patrimonial do servidor, não configurando aumento remuneratório nem violação à separação dos poderes ou à Súmula Vinculante 37 do STF.

Eventual compensação de valores e critérios de atualização monetária são corretamente remetidos à fase de cumprimento de sentença, observando-se os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de desvio de função por prova testemunhal idônea autoriza o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias. 2. O servidor desviado faz jus às vantagens pecuniárias inerentes ao cargo de origem, independentemente de alegada discricionariedade administrativa. 3. A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias por desvio de função possui natureza indenizatória e não viola a Súmula Vinculante 37 do STF. 4. A Administração não pode invocar a própria ilegalidade para afastar direitos remuneratórios do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei no 9.099/95, art. 55; Leis Municipais no 1.164/91 e no 3.461/2010; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 378; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, Súmula Vinculante 37.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 349562367) interposto pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – DAE/VG
contra a sentença (ID 349562366) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, julgou procedente a pretensão formulada por
GEDERLEI MENDES GOMES
.

A decisão de primeiro grau, homologada pelo Juiz de Direito (ID 349562366, p. 105), reconheceu o desvio de função do servidor, determinando sua imediata recondução ao cargo de Agente de Saneamento – Encarregado de Equipe de Corte. Adicionalmente, condenou a autarquia recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao abono salarial (Lei Municipal n.o 1.164/91) e ao prêmio por produtividade (Lei Municipal n.o 3.461/2010), respeitada a prescrição quinquenal, contada a partir de 23 de outubro de 2019, até a efetiva recondução do servidor às suas funções de origem.

Em suas razões recursais (ID 349562367), a autarquia recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta, primeiramente, a natureza discricionária do abono salarial e do
prêmio por produtividade, cuja concessão dependeria do preenchimento de critérios de conveniência e oportunidade administrativa, não configurando direito subjetivo do servidor. Alega, nesse contexto, que a condenação judicial representaria indevida invasão do mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

De forma subsidiária, defende a ausência de comprovação robusta do desvio de função, afirmando que as atividades desempenhadas pelo recorrido seriam compatíveis com as atribuições do cargo. Postula, ainda, o necessário abatimento de valores eventualmente já pagos a título de prêmio por produtividade, para evitar o enriquecimento sem causa, e contesta os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença.

Devidamente intimada (ID 349562370), a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 349562371, p. 126).

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No mérito, contudo, entendo que a insurgência da autarquia recorrente não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

I. DA ROBUSTA COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO E DA PLENA APLICABILIDADE DA SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A questão central posta em reexame por esta Turma Recursal reside na verificação da ocorrência de desvio de função e, em caso positivo, no reconhecimento do direito do servidor às diferenças remuneratórias correspondentes. A autarquia recorrente alega, em suas razões, a inexistência de prova robusta que embase a condenação, tese que, a meu ver, não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

O juízo de primeiro grau, ao analisar detidamente os elementos coligidos durante a instrução processual, concluiu de forma irretocável pela comprovação do desvio funcional. Consta dos autos, de maneira incontroversa, que o recorrido foi aprovado em concurso público para o cargo de "Agente de Saneamento – Encarregado de Equipe de Corte", cujas atribuições, por sua própria nomenclatura e pela descrição legal, são inerentes à supervisão, coordenação e gerenciamento de equipes (ID 349562366, p. 103).

A prova testemunhal, colhida em audiência de instrução e julgamento (ID 349562359), revelou-se fundamental para o esclarecimento da dinâmica laboral imposta ao servidor. Os depoimentos de João Victor
Ferreira de Campos e Ivan Ferreira da Silva foram uníssonos, coerentes e firmes ao atestar que o recorrido, na prática diária, não exercia qualquer atividade de chefia ou liderança. Ao contrário, foi compelido a executar tarefas estritamente operacionais, como vistorias e cortes no fornecimento de água, atividades típicas e exclusivas dos cargos de "Fiscal de Vistorias" e "Cortador de Água", distintos daquele para o qual foi legalmente investido.

A alegação do recorrente de que a prova testemunhal seria insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos não se sustenta. No sistema do livre convencimento motivado, a prova oral, quando harmônica e produzida sob o crivo do contraditório, possui densidade probatória suficiente para formar a convicção do julgador, especialmente quando a Administração Pública, detentora dos meios para tanto, se abstém de produzir contraprova documental ou testemunhal capaz de infirmar as alegações autorais. A autarquia não apresentou qualquer ordem de serviço, relatório de gestão ou outro documento que demonstrasse o efetivo exercício, pelo servidor, das funções de encarregado.

Uma vez constatada, de forma inequívoca, a desconformidade entre as atribuições do cargo e as tarefas efetivamente exercidas, resta configurado o ilícito administrativo do desvio de função. Tal prática, além de representar uma burla ao princípio do concurso público, insculpido no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, subverte a organização administrativa e viola o princípio da legalidade.

Nesse exato cenário, incide a diretriz jurisprudencial consolidada na
Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes"
. A interpretação conferida pela recorrente ao referido enunciado é excessivamente restritiva e equivocada. A súmula não se destina a proteger apenas o servidor desviado para cargo de maior remuneração, mas sim a garantir a correta contraprestação pecuniária pelo trabalho prestado, indenizando o servidor por perdas e danos decorrentes da ilegalidade administrativa. A finalidade do verbete é vedar o enriquecimento ilícito da Administração, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao designar um servidor para funções diversas daquelas inerentes ao seu cargo e, com isso,
suprimir-lhe
verbas legalmente previstas.

Portanto, ao desviar o servidor de uma função de chefia para uma de caráter puramente operacional,
suprimindo-lhe
vantagens pecuniárias vinculadas ao cargo de origem, a Administração praticou um ato ilícito que gera o dever de indenizar, recompondo financeiramente o prejuízo causado. A manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe para restaurar a legalidade e a justiça.

II. DA NATUREZA JURÍDICA VINCULADA DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E O DESCABIMENTO DA TESE DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA

Avançando na análise do recurso, deparo-me com a tese de que o abono salarial, previsto na Lei Municipal n.o 1.164/91, e o prêmio por produtividade, instituído pela Lei Municipal n.o 3.461/2010, possuiriam natureza discricionária, dependendo de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Embora a recorrente cite a Lei Municipal no 4.127/2015 (ID 349562369) para fundamentar a discricionariedade do abono, a sentença se baseou nas leis que originalmente instituíram os benefícios atrelados ao cargo do servidor, e é sob essa ótica que a análise deve prosseguir. O argumento, em sua essência, é frágil e não resiste a uma análise sistemática do ordenamento jurídico.

É certo que a Administração Pública detém, em certas matérias, uma margem de discricionariedade para atuar. Contudo, tal prerrogativa não é um cheque em branco para o arbítrio e jamais pode ser invocada para convalidar ou se beneficiar de uma ilegalidade manifesta. No caso dos autos, a discussão sobre a discricionariedade das verbas torna-se um falso dilema, um argumento deslocado de sua premissa lógica.

O ponto nevrálgico da questão não é se a Administração
poderia
, em condições normais, deixar de pagar tais verbas, mas sim se ela
pode
, após comprovado o desvio de função, utilizar-se da nova e ilegal condição funcional do servidor como pretexto para suprimir direitos que lhe seriam devidos caso a legalidade tivesse sido observada. A resposta é inequivocamente negativa.

Ao reconhecer judicialmente o desvio de função, o Poder Judiciário não está a se imiscuir no mérito administrativo sobre a concessão ou não de uma vantagem. Pelo contrário, está a corrigir um vício de finalidade, um ato administrativo praticado em desconformidade com a lei. A consequência jurídica lógica desse reconhecimento é a de que, para fins remuneratórios, o servidor deve ser considerado como se estivesse no exercício regular das funções de seu cargo de provimento efetivo –
Encarregado de Equipe de Corte
.

Nessa perspectiva, a Administração não pode se valer da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
). Foi a própria autarquia que, por ato unilateral e ilegal, impediu que o servidor exercesse as atividades de chefia. Agora, ela não pode, de forma contraditória e desleal, argumentar que, por não exercer a chefia, o servidor não faz jus às vantagens pecuniárias inerentes a essa posição. Tal comportamento configuraria um inaceitável
venire
contra
factum

proprium
.

Uma vez estabelecido que o recorrido deveria estar exercendo a função de Encarregado, o pagamento do abono e do prêmio por produtividade, se previstos em lei como inerentes a essa categoria funcional e preenchidos os requisitos objetivos, transmuda-se em um
direito subjetivo
. A obrigação de pagamento não decorre de um juízo de conveniência, mas sim do dever de indenizar o servidor pelo ilícito praticado e, fundamentalmente, de impedir o
enriquecimento ilícito da Administração Pública
, que se beneficiou da
força de trabalho do servidor em moldes diversos do pactuado no concurso público, com custos remuneratórios inferiores aos legalmente devidos.

III. DA INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A recorrente invoca, ainda, a tese de que a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau configuraria ofensa ao princípio da separação dos poderes e violação à
Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal
, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o fundamento da isonomia. O argumento, embora recorrente em defesas da Fazenda Pública, parte de uma premissa equivocada e de uma confusão conceitual que cumpre dissipar.

A atuação do Poder Judiciário, no presente caso, não representa a criação de um novo patamar remuneratório ou a concessão de um aumento salarial por via transversa. O que a sentença faz, com acerto, é realizar o
controle de legalidade de um ato administrativo
. Essa função é inerente à jurisdição e constitui um dos pilares do sistema de freios e contrapesos que estrutura o Estado Democrático de Direito. Quando a Administração Pública atua de forma contrária à lei, como no caso do desvio de função, é dever do Judiciário, quando provocado, intervir para restabelecer a ordem jurídica violada.

A condenação ao pagamento de diferenças salariais não tem natureza de "aumento", mas sim de
indenização por perdas e danos
. O servidor sofreu um prejuízo financeiro concreto, decorrente de um ato ilícito da Administração. A decisão judicial apenas recompõe o patrimônio do lesado, garantindo que ele receba exatamente aquilo que a legislação municipal determina para o cargo que legalmente ocupa. Não se está a criar direito novo, mas sim a assegurar o cumprimento do direito existente.

A conduta da autarquia recorrente, ao submeter o servidor a um desvio de função que resultou em decesso remuneratório, viola frontalmente os princípios da
legalidade
e da
moralidade administrativa
, consagrados no
caput
do artigo 37 da Constituição Federal. Permitir que tal situação se perpetue sem a devida reparação seria o mesmo que chancelar a ilegalidade e premiar a ineficiência e o desvio de finalidade na gestão pública.

A Súmula Vinculante 37 do STF tem o claro propósito de impedir que o Judiciário atue como legislador positivo, mas não pode ser interpretada como um salvo-conduto para que a Administração descumpra a lei e cause prejuízos a seus servidores, ficando imune a qualquer controle. A manutenção da sentença, portanto, não ofende a separação dos poderes; ao contrário, a reafirma, na medida em que o Judiciário cumpre seu papel constitucional de guardião da legalidade.

IV. DA CORRETA ANÁLISE DAS QUESTÕES SUBSIDIÁRIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

Por fim, no que tange às teses subsidiárias aventadas pela recorrente, verifico que a sentença de origem também não merece qualquer reparo.

Quanto ao pedido de
abatimento de valores
eventualmente já pagos sob a mesma rubrica, noto que a sentença, em seu dispositivo, já estabelece os parâmetros para a apuração do montante devido, determinando que, na fase de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo (ID 349562366, p. 105). É nesse momento processual, o da liquidação/cumprimento do julgado, que eventuais compensações devem ser detalhadamente apuradas, mediante a apresentação das fichas financeiras (como as já juntadas sob ID 349562368) que comprovem pagamentos realizados a título de "prêmio por produtividade" ou "abono" dentro do período condenatório. A eventual necessidade de compensação é matéria afeta à fase de execução e não constitui fundamento para a reforma do mérito da decisão, que se limita a reconhecer o direito em si.

No que se refere aos
juros e à correção monetária
, a sentença aplicou de forma precisa e escorreita o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810
da Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 905
dos Recursos Repetitivos, em estrita observância à modulação trazida pela
Emenda Constitucional n.o 113/2021
. O juízo de origem determinou a incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a vigência da referida emenda, e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC. Trata-se da exata metodologia imposta pelo ordenamento jurídico para a atualização dos débitos da Fazenda Pública, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou erro a ser sanado por esta instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto, porquanto tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões aqui delineadas.

Condeno a autarquia recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
%
(dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026